Tribunal: TJSP
Processo: 1038721-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MOTORISTA CREDENCIADO PELO APLICATIVO "UBER". Discussão acerca da legalidade de cadastramento para o exercício do transporte particular de passageiros. Pleito de abstenção de que as autoridades coatoras restrinjam o exercício da atividade de motorista com fundamento no Decreto Municipal no 58.595/2019. Atividade que se caracteriza como serviço de transporte

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MOTORISTA CREDENCIADO PELO APLICATIVO "UBER". Discussão acerca da legalidade de cadastramento para o exercício do transporte particular de passageiros. Pleito de abstenção de que as autoridades coatoras restrinjam o exercício da atividade de motorista com fundamento no Decreto Municipal no 58.595/2019. Atividade que se caracteriza como serviço de transporte individual privado de passageiros, nos termos dos arts. 3o e 4o da Lei Federal no 12.587/2012. Exigência de cadastro municipal de condutores (CONDUAPP) e certificado de seguro do veículo de aplicativo (CSVAPP). Entendimento firmado pelo STF de que os Municípios não podem contrariar os parâmetros fixados na legislação federal (RE 1054110). Exigências regulamentares que extrapolam os parâmetros fixados na legislação federal. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000527979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1038721-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WESLLEY
HEMING
RONDON
OSTE,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr.Rodrigo Rocha Leal
Gomes de Sá - OAB: 290.061/SP", em conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente) e CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
2
Voto
13721
Apelação
1038721-78.2019.8.26.0053 RMF (digital)
Origem
Apelante
Apelado
14a Vara da Fazenda Pública do Foro Central Capital
Weslley Heming Rondon Oste
Município de São Paulo
Interessados
Secretário Municipal de Transportes e Diretor do Departamento de
Transportes Públicos de São Paulo - DTP
Juiz de Primeiro Grau
Randolfo Ferraz de Campos
Decisão/Sentença
Relator
31/1/2020
Alves Braga Junior, auxiliando o Des. Claudio Augusto Pedrassi
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MOTORISTA CREDENCIADO PELO APLICATIVO
“UBER”. Discussão acerca da legalidade de cadastramento
para o exercício do transporte particular de passageiros.
Pleito de abstenção de que as autoridades coatoras
restrinjam o exercício da atividade de motorista com
fundamento no Decreto Municipal no 58.595/2019.
Atividade que se caracteriza como serviço de transporte
individual privado de passageiros, nos termos dos arts. 3o e
4o da Lei Federal no 12.587/2012. Exigência de cadastro
municipal de condutores (CONDUAPP) e certificado de
seguro do veículo de aplicativo (CSVAPP). Entendimento
firmado pelo STF de que os Municípios não podem
contrariar os parâmetros fixados na legislação federal (RE
1054110). Exigências regulamentares que extrapolam os
parâmetros fixados na legislação federal. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por WESLLEY HEMING RONDON OSTE
contra r. sentença de fls. 415/23 que, em mandado de segurança impetrado
em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES e DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS DE SÃO PAULO DTP,
denegou a ordem pela qual se visava determinar que “as autoridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
3
coatoras tornem nulo o auto de infração aplicado ao Impetrante, bem como se
abstenham de praticar quaisquer atos ou medidas que restrinjam o livre
exercício da atividade econômica do Impetrante, sem condicionar este direito
ao prévio cadastro perante a Municipalidade”.
Requer o apelante a procedência do pedido, fls. 426/447.
Contrarrazões a fls. 452/66.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.
No mandado de segurança, discute-se, em síntese, a (i)legalidade de
cadastramento para o exercício do transporte particular de passageiros.
O impetrante alega que, “Em razão das imposições legais apresentadas no
Decreto Municipal no 56.981/16, exigindo o cadastro de motoristas que atuam
por intermédio de aplicativos junto à prefeitura de São Paulo, em 26/5/2019
(...), ao desembarcar um passageiro que embarcou em Campinas e fez viagem
ao aeroporto de Congonhas, localizado na cidade de São Paulo, recebeu um
auto de infração para imposição de penalidade e teve o seu veículo
apreendido sob a alegação de que não possuía autorização/alvará para o
exercício da atividade de motorista por aplicativo específica para o Município
de São Paulo” (fls. 2).
As informações estão comprovadas pelos documentos de fls. 25/8.
O Decreto Municipal 56.981/16, que dispõe sobre o uso intensivo do viário
urbano municipal para exploração de atividade econômica privada de
transporte individual remunerado de passageiros de utilidade pública, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
4
serviço de carona solidária e o compartilhamento de veículos sem condutor,
estabelece:
Art. 15. Ficam criados o Cadastro Municipal de Condutores
- CONDUAPP e o Certificado de Segurança do Veículo de
Aplicativo - CSVAPP, como condição para a exploração de
atividades de transporte individual remunerada de
passageiros de utilidade pública no Município de São
Paulo.
§ 1o Os motoristas e veículos cadastrados nas OTTCs devem
possuir, respectivamente, o CONDUAPP e o CSVAPP.
§ 2o Fica dispensado da obtenção do CONDUAPP o
condutor que já possuir o Cadastro Municipal de
Condutores de Taxi - CONDUTAX válido. (Redação dada
pelo Decreto no 58.595/2019)
Art. 15-A. Para a obtenção da inscrição no Cadastro
Municipal de Condutores - CONDUAPP o condutor deverá
preencher os seguintes requisitos:
I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou
superior que contenha a informação de que exerce atividade
remunerada;
II - apresentar comprovante de residência em seu nome ou
atestado, na forma da Lei Federal no 7.115, de 29 de agosto
de 1983;
III - comprovar a inscrição na qualidade de contribuinte
individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos
termos da alínea "h" do inciso V do artigo 11 da Lei Federal
no 8.213, de 24 de julho de 1991;
IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
V - comprovar a aprovação em curso de formação com
conteúdo mínimo a ser definido pela Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes - SMT;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
5
VI - comprometer-se a prestar os serviços de transporte
remunerado de passageiros de utilidade pública única e
exclusivamente por meio de OTTCs.
§ 1o O CONDUAPP é documento pessoal e intransferível,
sendo obrigatório o seu porte durante o exercício da
atividade.
§ 2o Negada a inscrição com fundamento no inciso IV do
“caput” deste artigo, fica facultado ao interessado solicitar
novo
requerimento
mediante
a
apresentação
de
comprovação de reabilitação ou baixa em cartório.
§ 3o O curso de que trata o inciso V do “caput” deste artigo
poderá ser ministrado pelas OTTCs ou por centros de
treinamento autorizados pelo Poder Público, sendo a
aprovação obtida pelo motorista em um único curso, que
cumpra os requisitos definidos para o cadastramento, válida
para cadastramento em qualquer OTTC.
§ 4o A critério da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes poderão ser convalidados outros cursos de
formação para os fins do disposto no inciso V do “caput”
deste artigo. (Redação acrescida pelo Decreto no
58.595/2019)
Art. 15-B. Todos os condutores deverão ter afixada sua
identificação com foto e número do CONDUAPP no interior
do veículo em local visível ao passageiro.
Parágrafo
único.
Alternativamente,
a
OTTC
poderá
disponibilizar as informações constantes do “caput” deste
artigo no aplicativo. (Redação acrescida pelo Decreto no
58.595/2019)
(...)
Art. 30. A infração a qualquer disposição deste decreto ou
do regulamento enseja a aplicação das sanções previstas
na legislação em vigor, sem prejuízo de outras regidas no
ato de credenciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
6
Art. 31. As penalidades previstas para os serviços de que
trata este decreto aplicam-se de forma plena em relação
àqueles
que
operarem
clandestinamente,
sem
credenciamento, cadastro ou autorização regular.
(...)
Art. 34-A Para os fins deste decreto, e nos termos da Lei no
15.676, de 18 de dezembro de 2012, considera-se veículo
autorizado para transporte individual remunerado de
passageiros de utilidade pública aquele possuidor de
CSVAPP, conduzido por motorista detentor de CONDUAPP. (Redação acrescida pelo Decreto no
58.595/2019)
Em repercussão geral (RE 1.054.110/SP, Tema 967), o c. Supremo Tribunal
Federal decidiu:
1. A proibição ou restrição da atividade de transporte
privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é
inconstitucional, por violação aos princípios da livre
iniciativa e da livre concorrência; e
2. No exercício de sua competência para regulamentação e
fiscalização do transporte privado individual de passageiros,
os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os
parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22,
XI).
No mesmo sentido, a ementa do v. acórdão da ADPF 449/DF:
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO
E
REGULATÓRIO. PROIBIÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS.
INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL
DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE
INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1o,
IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5o, XIII), DA LIVRE
CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO
CONSUMIDOR (ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
7
EMPREGO
(ART.
170,
VIII).
IMPOSSIBILIDADE
DE
ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM
MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE
DE REVISÃO JUDICIAL. MECANISMOS DE FREIOS E
CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE.
(...)
4. A União possui competência privativa para legislar
sobre “diretrizes da política nacional de transportes”,
“trânsito e transporte” e “condições para o exercício de
profissões” (art. 22, IX, XI e XVI, da CRFB), sendo vedado
tanto a Municípios dispor sobre esses temas quanto à lei
ordinária federal promover a sua delegação legislativa para
entes federativos menores, considerando que o art. 22,
parágrafo único, da Constituição faculta à Lei complementar
autorizar apenas os Estados a legislar sobre questões
específicas das referidas matérias. Precedentes: ADI 3136,
Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
julgado em 01/08/2006, DJ 10/11/2006; ADI 2.606, Rel. Min.
Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 07/02/2003; ADI
3.135, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de
08/09/2006; e ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
Tribunal Pleno, DJ de 03/08/2007; ARE 639496 RG,
Relator(a): Min. Cezar Peluso, julgado em 16/06/2011; ADI
3049, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado
em 04/06/2007.
5. O motorista particular, em sua atividade laboral, é
protegido pela liberdade fundamental insculpida no art. 5o,
XIII, da Carta Magna, submetendo-se apenas à regulação
proporcionalmente definida em lei federal, pelo que o art.
3o, VIII, da Lei Federal n.o 12.965/2014 (Marco Civil da
Internet) e a Lei Federal n.o 12.587/2012, alterada pela Lei n.o
13.640 de 26 de março de 2018, garantem a operação de
serviços remunerados de transporte de passageiros por
aplicativos.
(...)
9. O exercício de atividades econômicas e profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
8
por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária
por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do
sistema de freios e contrapesos estabelecidos na
Constituição brasileira, invalidar atos normativos que
estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa
e à liberdade profissional. Jurisprudência: RE no 414426
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
01/08/2011; RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009.
(...)
11. A norma que proíbe o “uso de carros particulares
cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte
remunerado individual de pessoas” configura limitação
desproporcional às liberdades de iniciativa (art. 1o, IV, e 170
da CRFB) e de profissão (art. 5o, XIII, da CRFB), a qual
provoca restrição oligopolística do mercado em benefício de
certo grupo e em detrimento da coletividade. Ademais, a
análise empírica demonstra que os serviços de transporte
privado por meio de aplicativos não diminuíram o mercado
de atuação dos táxis.
12. O arcabouço regulatório dos táxis no Brasil se baseia na
concessão de títulos de permissão a um grupo limitado de
indivíduos, os quais se beneficiam de uma renda
extraordinária pela restrição artificial do mercado, de modo
que o ativo concedido não corresponde a qualquer
benefício gerado à sociedade, mas tão somente ao cenário
antinatural
de
escassez
decorrente
da
limitação
governamental, sendo correto afirmar que os princípios
constitucionais da igualdade (art. 5o, caput), da livre iniciativa
(artigos 1o, IV, e 170) e da livre concorrência (art. 173, § 4o)
vedam ao Estado impedir a entrada de novos agentes no
mercado para preservar a renda de agentes tradicionais.
Jurisprudência: ADI 5062, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 27/10/2016.
13. A proibição legal do livre exercício da profissão de
transporte individual remunerado afronta o princípio da
busca pelo pleno emprego, insculpido no art. 170, VIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
9
Constituição, pois impede a abertura do mercado a novos
entrantes, eventualmente interessados em migrar para a
atividade como consectário da crise econômica, para
promover indevidamente a manutenção do valor de
permissões de táxi.
14. A captura regulatória, uma vez evidenciada, legitima o
Judiciário a rever a medida suspeita, como instituição
estruturada para decidir com independência em relação a
pressões políticas, a fim de evitar que a democracia se torne
um regime serviente a privilégios de grupos organizados,
restando incólume a Separação dos Poderes ante a atuação
dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários do
Executivo e do Legislativo.
(...)
18. A Constituição impõe ao regulador, mesmo na tarefa de
ordenação das cidades, a opção pela medida que não
exerça
restrições
injustificáveis
às
liberdades
fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art.
1o, IV, e 170; art. 5o, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a
necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não
autoriza
a
criação
de
um
oligopólio
prejudicial a
consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor,
notadamente quando há alternativas conhecidas para o
atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências
empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez do trânsito
por aplicativos de transporte, tornando patente que a norma
proibitiva nega “ao cidadão o direito à mobilidade urbana
eficiente”, em contrariedade ao mandamento contido no art.
144, § 10, I, da Constituição, incluído pela Emenda
Constitucional no 82/2014.
19. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei
Municipal de Fortaleza no 10.553/2016, por ofensa aos
artigos 1o, IV; 5o, caput, XIII e XXXII; 22, IX, XI e XVI; 144, § 10,
I; 170, caput, IV, V e VIII; e 173, § 4o, todos da Carta Magna.
(ADPF 449, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
10
julgado em 08/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190
DIVULG 30-08-2019 PUBLIC 02-09-2019)
A atividade de transporte privado individual de passageiros por
motoristas credenciados pelos aplicativos “Uber”, “99”, “Cabify”, e
similares, não pode ser caracterizada como transporte clandestino.
A Lei Federal 12.857/2012 foi promulgada com o fim de melhorar a
mobilidade urbana, por meio de uma série de diretrizes para nortear a
atuação dos municípios. Dentre outras, há disposições sobre acessibilidade
universal e a busca de eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos
serviços de transporte urbano.
A atividade desempenhada pelo impetrante está prevista nos arts. 3o e 4o da
Lei Federal 12.587/2012, que admite o serviço de transporte motorizado
individual ou coletivo, de natureza privada.
O c. Órgão Especial deste e. Tribunal também declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade material de dispositivos de lei municipal que
impunham sanções a motoristas credenciados pelo aplicativo “Uber”:
Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 2213289-26.2016.8.26.0000
Relator(a): Tristão Ribeiro
Órgão Julgador: Órgão Especial
Data do Julgamento: 13/09/2017
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
13.775, de 12 de janeiro de 2010, do Município de
Campinas, que “dispõe sobre as normas para execução dos
serviços de transporte individual de passageiros em veículos
automotores de aluguel táxi e dá outras providências”.
Proibição
de
transporte
individual
de
passageiros,
concorrente com o serviço de táxi e que não detenha
autorização do órgão competente. Ausência de invasão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
11
competência legislativa federal, por se tratar de tema afeto à
União, Estados e Municípios, guardando relação com o
interesse
local.
Existência,
contudo,
de
vício
de
inconstitucionalidade material nos artigos 17, § 2o, inciso V, e
22, “caput”, § 1o e § 2o, incisos I e II, da norma impugnada,
pelos quais é considerada clandestina a atividade de
transporte individual de passageiros que concorra com o
serviço de táxi e sem autorização do órgão competente,
passível
de
sanção
administrativa.
Infringência
aos
princípios da livre iniciativa, da liberdade de exercício de
trabalho, ofício ou profissão, da razoabilidade e da
proporcionalidade, ao predicado da livre concorrência,
bem como a liberdade de escolha do consumidor.
Afronta aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso XIII, 170, inciso IV,
todos da Constituição Federal, e aos artigos 111 e 144, da
Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes. Ação
julgada
parcialmente
procedente,
declarada
a
inconstitucionalidade dos artigos 17, § 2o, inciso V, e 22,
"caput", § 1o e § 2o, incisos I e II, da Lei no 13.775, de 12 de
janeiro de 2010, do Município de Campinas.
A situação se coloca em dois extremos. Verificação prévia das condições
legais do motorista e do veículo, como pretende o Município, ou verificação
eventual e aleatória, durante a circulação, tal como se dá com os motoristas
particulares.
Segundo dados do IBGE, para 2018, a cidade de São Paulo tem 8.295.645
veículos cadastrados, dos quais 5.729.252 são automóveis 1
O decreto municipal, em sua essência, reproduz as condições previstas na lei
federal. Há exigências adicionais, mas que não podem ser consideradas tais
que inviabilizem o exercício da atividade, como apresentação de
comprovante de residência ou atestado, compromisso de prestar serviço
apenas por intermédio das OTTCs (empresas que disponibilizam os
1 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/s%C3%A3o-paulo/pesquisa/22/28120

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
12
aplicativos), afixação de identificação em local visível ao passageiro,
utilização de dístico das OTTCs, declaração de autorização do proprietário,
caso não seja o dono do veículo.
A previsão de obtenção prévia do CONDUAPP e do CSVAPP, se de um lado
implica verificação prévia e verdadeira permissão administrativa relativa
ao motorista e ao veículo, de outro lado é fator que possibilita rápida
liberação em eventuais bloqueios fiscalizatórios.
A lei federal, inequivocamente, estabelece, para o motorista de aplicativo,
exigências maiores do que as previstas para o condutor particular (não
profissional), como evidencia, por exemplo, a exigência da prova negativa de
antecedentes criminais. A questão é saber se o poder público municipal
pode exercer o controle prévio, ou se o fará por meio da fiscalização nas vias
públicas, durante a utilização do sistema viário. Há, ainda, a possibilidade de
fiscalização por intermédio das informações prestadas pelas empresas de
aplicativos, que intermedeiam uma série de atividades e trânsito de
documentos.
Conforme artigo 12, da Lei 12.587, a atividade é referida como serviços de
utilidade pública de transporte individual de passageiro, a serem executados
com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de
qualidade dos servidos e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a
serem cobradas. Não se fala em serviço público, mas em serviço de utilidade
pública, no que se diferencia substancialmente do uso particular, assim
como se diferencia do transporte provido pelos táxis.
Alega o impetrante que fica, em tese, sujeito a se submeter ao procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
13
de obtenção das permissões em 39 municípios que compõem a região
metropolitana de São Paulo, eventualmente, com exigências não
coincidentes. Não há dúvida de que o expressivo transporte intermunicipal
de passageiros é uma realidade. Talvez resolvesse a questão se o
cadastramento de veículo e motorista fosse único, compartilhado por
quantos municípios houvessem previsto a exigência em suas normas locais.
De fato, até aceitar a corrida, o motorista de aplicativo não sabe o destino
pretendido pelo passageiro. A recusa implica limitação do exercício da
atividade e impacta negativamente em sua avaliação na plataforma, visível
pelos usuários do serviço.
Sem que se vislumbre solução intermediária, fica-se entre tratar o motorista
de aplicativo e seu veículo de modo mais aproximado ao serviço de táxis,
tratá-lo como particular, ou como profissional fiscalizado por empresas
privadas (as provedoras da plataforma digital).
O recente julgamento no Supremo Tribunal Federal, que teve como relator o
excelentíssimo ministro Luís Roberto Barroso, estabelece que se trata de
particular que presta serviço privado, de interesse da coletividade.
Não cabe, todavia, a concessão de salvo conduto, irrestrito. Não se
reconheceu inconstitucionalidade da lei federal, de modo que as exigências
constantes no Decreto Municipal, que com elas estejam em plena
conformidade, não podem ser dispensadas. Não se pode isentar o
impetrante da submissão à fiscalização e sujeição às respectivas penalidades.
Deve-se afastar, no entanto, a exigência de prévio cadastramento e da
obtenção do CONDUAPP e do CSVAPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
14
Cabe o deferimento parcial para assegurar ao impetrante o livre
exercício da atividade, independentemente de inscrição no Cadastro de
Condutores CONDUAPP, ou outro equivalente.
Não se vê afronta à Súmula Vinculante 10. Não se trata de mandado de
segurança contra lei em tese, mas contra ato normativo de efeito concreto.
O que se pretende é garantir o livre exercício profissional pelo impetrante.
Nesse sentido:
Remessa Necessária 1045199-05.2019.8.26.0053
Relator(a): Francisco Bianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/4/2020
Ementa: RECURSO OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS MEDIANTE A
UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO MÓVEL- UBER. DECRETO
MUNICIPAL No 58.595/19. EXIGÊNCIA DE CADASTRO
MUNICIPAL DE CONDUTORES (CONDUAPP) E RESPECTIVO
CERTIFICADO DE SEGURO DO VEÍCULO DE APLICATIVO
(CSVAPP) PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO
AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DE
MOTORISTA INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DOS
REFERIDOS CADASTROS. POSSIBILIDADE. 1. A atividade
desenvolvida pela parte impetrante está prevista nos artigos
3o e 4o da Lei Federal no 12.587/12, que admitem a
prestação do serviço de transporte individual e privado,
independentemente de prévia regulamentação do Poder
Público. 2. Ilegalidade das exigências administrativas ora
impugnadas na lide, não previstas na referida Lei de
Diretrizes de Mobilidade Urbana. 3. A restrição ou a
proibição
da
atividade
desenvolvida
por
motoristas
credenciados ao aplicativo UBER ofende os princípios da
livre iniciativa, concorrência e a competência da União
Federal para legislar a respeito de trânsito e transporte. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
15
Matéria jurídica já analisada e decidida pelo C. STF, em sede
de Repercussão Geral (Tese no 967), por ocasião do
julgamento do RE no 1.054.110-SP. 5. Ofensa a direito
líquido e certo, passível de reconhecimento e correção,
caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de
segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7.
Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos
encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência. 8. Recurso oficial, desprovido.
Apelação 1038715-71.2019.8.26.0053
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/3/2020
Ementa:
APELAÇÃO.
Mandado
de
Segurança.
UBER.
Município de São Paulo. Pedido de abstenção de que as
autoridades coatoras restrinjam o exercício da atividade de
motorista com fundamento no Decreto Municipal no
58.595/2019. Sentença de denegação da segurança.
Irresignação. O transporte por UBER caracteriza-se como
sendo transporte individual privado (e não serviço público),
afastando-se a competência legislativa dos Municípios (art.
30, V, CRFB). O Decreto Municipal no 58.595/2019 instituiu a
exigência de que os motoristas de aplicativos de transporte
privado inscrevam-se em cadastro público municipal
(CONDUAPP) e que possuam certificado para o exercício de
tal atividade (CSVAPP). Todavia, o STF firmou o
entendimento de que os Municípios não podem contrariar
os parâmetros fixados na legislação federal nesta questão
(RE 1054110). As exigências regulamentares extrapolam os
parâmetros fixados na legislação federal, tendo em vista os
diversos requisitos estabelecidos para a inscrição no
mencionado cadastro e para a emissão do referido
certificado. Precedentes desta Seção de Direito Público em
casos análogos. Reforma da r. sentença. Provimento do
recurso.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para assegurar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038721-78.2019.8.26.0053
16
impetrante o livre exercício da atividade, independentemente de
inscrição no Cadastro de Condutores
CONDUAPP, ou outro
equivalente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários recursais nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL